Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-03.2018.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-03.2018.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO VERONESE - CPF: 429.774.101-63 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), SEILA SOUZA VERONESE - CPF: 450.465.731-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), ROBERTO VERONESE - CPF: 429.774.101-63 (AGRAVANTE), SEILA SOUZA VERONESE - CPF: 450.465.731-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA MISERABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FRIGORÍFICO RS LTDA - EPP E OUTROS contra a decisão monocrática que, após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo para o recolhimento do preparo recursal.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária vindicado.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Coaduno com o entendimento de que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los, senão vejamos:

“Art. 4o, da Lei no 1.060/50 –
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação
, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (grifo nosso).

“Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;” (grifo nosso).

Desta forma, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, comprovada a condição de necessitado.

Com a devida vênia, transcrevo algumas decisões proferidas por esta egrégia Câmara, que corrobora tal entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
- DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO
- DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA -
INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Ocorre que os documentos juntados nos autos não comprovam isso, muito pelo contrário, a tese do apelante caminha de forma contrária ao entendimento demonstrado.

Especificamente, na hipótese, ao pleitear o benefício, o recorrente alega estar em recuperação judicial, fato este, que o impede de recolher o preparo recursal. Contudo, isso não implica o deferimento automático do benefício, uma vez que é necessária a demonstração da hipossuficiência.

O benefício deve ser concedido às pessoas jurídicas somente quando demonstrada a hipossuficiência econômica efetiva e atual, necessariamente, acompanhada de vigorosa comprovação, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Neste sentido decidiu o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO
- SÚMULA N.o 7/STJ. (...) 3.
A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou-se na ausência de comprovação dos requisitos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, pela empresa postulante, o que impede a revisão do tema, em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 526.227/SP - Rel. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA– Julg. em 23/08/2011 – Dje 25/08/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal, em situação similar, já decidiu a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
– PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO (CPC, ART. 19 E CNCGJ, SUBITEM 2.14.2) – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.”
(AI 92712/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015) (grifo nosso)

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023